Tribunal: TJSP
Processo: 0004719-38.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO (art. 163, p. único, III, do CP) – Rompimento de tornozeleira eletrônica – Pretendida absolvição – Impossibilidade – – Autoria e materialidade delitivas bem delineadas durante a instrução – Validade da palavra dos agentes públicos – Ausência de laudo que pode ser suprida pela prova oral – Prescindibilidade de dolo específico – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO (art. 163, p. único, III, do CP) – Rompimento de tornozeleira eletrônica – Pretendida absolvição – Impossibilidade – – Autoria e materialidade delitivas bem delineadas durante a instrução – Validade da palavra dos agentes públicos – Ausência de laudo que pode ser suprida pela prova oral – Prescindibilidade de dolo específico – Precedentes – Condenação mantida – Pena-base adequadamente exacerbada – Sentenciado portador de maus antecedentes – Regime semiaberto único adequado à espécie – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência verificadas – Substituição da pena privativa de liberdade não recomendável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004719-38.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante CLAUDIO
ELIAS DE SOUZA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Claudio Elias De Souza Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Flávio Augusto Reinert
Voto no 33958
APELAÇÃO CRIMINAL DANO QUALIFICADO (art. 163, p.
único, III, do CP) Rompimento de tornozeleira eletrônica
Pretendida absolvição
Impossibilidade

Autoria e
materialidade delitivas bem delineadas durante a instrução

Validade da palavra dos agentes públicos Ausência de laudo que
pode ser suprida pela prova oral Prescindibilidade de dolo
específico
Precedentes
Condenação mantida
Pena-base
adequadamente exacerbada
Sentenciado portador de maus
antecedentes Regime semiaberto único adequado à espécie
Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência verificadas
Substituição da pena privativa de liberdade não recomendável
Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 159/164 condenou Claudio
Elias De Souza Junior à pena de 09 meses e 10 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de
15 dias-multa, fixados unitariamente no valor de piso, como
incurso no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.
Descontente, recorre a defesa em busca da
absolvição. Alega, para tanto, que as provas são insuficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
3
parra arrimar o desate condenatório. Frisa, neste sentido, que
o réu não agiu com dolo específico, bem assim que não há
laudo pericial, indispensável para caracterização do crime em
testilha. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base
ao mínimo legal e pelo abrandamento do regime prisional (fls.
180/184).
Contrariado o recurso (fls. 196/200), subiram os
autos, tendo a ilustre Procuradora de Justiça Ana Margarida
M. Junqueira Beneduce opinado pelo desprovimento do apelo
(fls. 209/312).

É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 19 de agosto de
2018, às 21h27, na Rua Reinaldo Marcante, no 52, C.I.R.S
Itajubi, na cidade e Comarca de Ourinhos, o acusado destruiu
uma
tornozeleira
eletrônica,
objeto
utilizado
para
o
monitoramento da localização de presos quando fora das
dependências
da
unidade
prisional
e
pertencente
ao
patrimônio do Estado de São Paulo.
Apurou-se que o réu estava em cumprimento de
pena privativa de liberdade no CR de Ourinhos-SP, quando foi
beneficiado com uma saída temporária para permanecer com
a família no dia dos pais, devendo retornar ao estabelecimento
prisional em seguida.
Na
mencionada
data,
Cláudio
destruiu
o
equipamento de monitoramento que estava instalado em seu
tornozelo, mediante o rompimento da alça que a prende na
perna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
4
Ocorreu que policiais militares foram acionados e,
em patrulhamento, lograram localizá-lo, o qual estava
escondido sob um colchão, em uma casa abandonada, no
endereço aludido supra.
A materialidade delitiva está consubstanciada
auto de prisão em flagrante (fls. 02) e boletim de ocorrência
(fls. 07/08), bem assim deflui da prova oral coligida durante a
instrução.
A autoria, por seu turno, é certa.
Ouvido
em
pretório,
o
acusado
negou
a
imputação. Afirmou que teve uma recaída no uso de drogas e
que “estava no local errado, na hora errada”. Três indivíduos
seguraram o interrogando e uma mulher cortou sua
tornozeleira. Eles fizeram isso porque eram traficantes e o
equipamento atrairia a atenção policial (declarações nos autos
digitais).
Mendaz, a versão do sentenciado não se sustenta,
tendo sido frontalmente rechaçada pelos sólidos testemunhos
policiais.
Nesse passo, a policial Rosangela Aparecida Costa
Rodrigues contou que estavam em patrulhamento rotineiro,
quando foram irradiados de que um detento havia rompido a
tornozeleira que estava utilizando. Com a indicação do local,
lograram encontrar o réu, que estava escondido em um
colchão, numa casa abandonada. Questionado, o apelante
disse que rompeu a alça da tornozeleira juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
5
amigos e a jogou em um rio. Ele não aparentava estar sob
efeito de drogas (declarações nos autos digitais).
Não discursou distintamente seu colega de farda,
Cristian Paulino da Silva, segundo o qual o recorrente admitiu
que rompeu a tornozeleira e a jogou em um rio. Não
localizaram o objeto (declarações nos autos digitais).
Anote-se,
aqui,
que,
apesar
das
críticas
desfechadas pela combativa defesa do apelante, veste-se o
testemunho
dos
policiais,
sim,
com
maior
valoração,
porquanto isento, despido da intenção de imputar crimes a
inocentes.
E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são firmes
sob o crivo do contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos agentes da lei em prejudicar o apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
6
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Sendo assim, evidente que o acusado destruiu o
objeto, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Registre-se, no ponto, que a ausência de perícia
em nada enfraquece o caderno processual.
Ora, o art. 167 do Código de Processo Penal é
expresso ao afirmar que “Não sendo possível o exame de corpo
de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
E, como visto, o testemunho policial é firme,
confirmando o dano.
Além do mais, consta que o próprio apelante se
desfez da tornozeleira logo após romper-lhe a alça, sendo
desarrazoado que se valha da própria torpeza.
Por outro lado, o dolo do crime de dano foi
absolutamente demonstrado, pois o agente, claramente, teve o
intuito de danificar patrimônio do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
7
Aliás, no que se refere ao elemento subjetivo do
crime de dano, entende-se que não se exige para a sua
configuração o dolo específico consistente na “vontade de
prejudicar”.
Assim, basta o dolo genérico, a vontade livre e
consciente de destruir, inutilizar ou danificar. O prejuízo é o
resultado de tal vontade consciente, independentemente de o
sentenciado visar à fuga com a alegada destruição.
Mutatis Mutandis, confira-se:
“Comete o crime de dano qualificado o preso que, para
fugir, danifica a cela de estabelecimento prisional em
que está recolhido. CP, art. 163, parágrafo único, III. O
crime de dano exige, para a sua configuração, apenas
o dolo genérico” (RT 731/514).”
Assim entende a doutrina:
“Portanto, não é exigível nenhum dolo específico no
crime de dano. Basta o dolo genérico, isto é, a vontade
e a consciência de destruir, inutilizar ou deteriorar a
coisa alheia. É a conclusão a que chegamos e que nos
parece exata, diante dos termos do art. 163”.
(MAGALHAES NORONHA, E. Código Penal brasileiro
comentado. São Paulo: Saraiva, 1958. v. 5, 1a parte,
p. 415).
“4. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há forma
culposa, nem se exige qualquer elemento subjetivo do
tipo específico (dolo específico). O simples fato de
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
8
em vontade de causar prejuízo, logo, abrangido pelo
dolo”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
comentado. 10a Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 786).
No mesmo sentido, já se pronunciou este E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - DANO - Autoria e materialidade
comprovadas. - Depoimento de policiais. Validade.
- Finalidade de causar prejuízo é inerente à
própria atividade criminosa do agente, bastando o
dolo genérico para a configuração do delito. -
Circunstâncias judiciais desfavoráveis fazem por
estabelecer a pena base acima do mínimo,
presente a agravante da reincidência. Extinção
da punibilidade decretada pela prescrição da
pretensão
punitiva.
-
Recurso
provido, com
extinção da punibilidade” (Apelação Criminal no
990.08.117826-5.
16a
Câm.
Criminal.
Rel.
Edison
Brandão.
J.
25/05/2010.
DJ.
09/06/2010);
“Dano qualificado. Réu que, em cumprimento
de pena, danifica tornozeleira eletrônica e
não retorna de saída temporária. Confissão do
acusado respaldada pela prova. Palavra do
policial militar responsável pela apreensão do
aparelho coerente e segura. Delito que não
exige,
para
sua
caracterização,
dolo
específico. Impossibilidade de reconhecimento do
crime de bagatela. Condenação bem decretada.
Penas fixadas no mínimo. Regime semiaberto
adequado. Apelo improvido, afastada a matéria
preliminar, expedindo-se mandado de prisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
9
(TJSP;
Apelação
Criminal
3001078-
95.2013.8.26.0236; Relator (a): Pinheiro Franco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 23/06/2016; Data de Registro:
24/06/2016 Destacado).
Desta forma, o conjunto probatório é seguro e
coeso, demonstrando que o apelante realmente agiu conforme
descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca
da autoria, materialidade delitiva ou do elemento subjetivo do
tipo.
Condenação, portanto, incensurável.
A pena também não cede margem para alterações.
Verificados os maus antecedentes (processos no
0006459-75.2011, 0006459-75.2011 e 3000011.19.2013

certidão
a
fls.
91/96),
a
básica
foi
acertadamente
recrudescida.
Na segunda etapa, também andou bem o juízo de
piso ao acrescer a pena por força da reincidência (processo no
3000945-22.2013 certidão a fls. 91/96), a qual, à míngua de
outras circunstâncias modificadoras, definiu-se.
Noutro giro, sopesada a vida anteacta do acusado,
maculada pela prática de crimes patrimoniais, não era mesmo
possível a imposição de regime mais brando que o
intermediário, que, destarte, fica mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004719-38.2018.8.26.0408 -Voto no
10
Pelas mesmas razões, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Enfim, preserva-se a r. sentença ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator